Tribunal: TCU
Processo: 006.363/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Ouro Preto, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7202/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5222/2025-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Item 3: Onde se lê: "3. Interessada: Terezinha Neri do Espírito Santo, CPF XXX.875.616-XX." Leia-se: 3. Interessada: Terezinha Neri do Espírito Santo Marinho, CPF XXX.875.616-XX. Item 9.1 Onde se lê: "9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Terezinha Neri do Espírito Santo, negando-lhe o" (...) Leia-se: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Terezinha Neri do Espírito Santo Marinho, negando-lhe o (...) 1. Processo TC- Processo 006.363/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Terezinha Neri do Espírito Santo Marinho (XXX.875.616-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.